Tribunal: TJDFT
Processo: 0745626-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0745626-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL DMARS LTDA - ME AGRAVADO: ANDREA CHRISTINA ROCHA LAMPERT DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 3.281,26, em jan/2014), indeferiu o pedido pesquisa de bens da executada/agravada via Sisbajud. A agravante alega, em síntese, que: 1) a quantia perseguida na execução é relativa a honorários, o que autoriza inclusive a penhora mensal de verba salarial; 2) faz 6 anos que busca bens da agravada; 3) a agravada recebe de seu cônjuge o montante de R$ 8.000,00 mensais, usa a conta de depósito como conta corrente e mora em área nobre de Brasília (SQS 113); 4) as pesquisas anteriores via Bacenjud foram parcialmente frutíferas; 5) não há limitação de requerimentos ou lapso temporal para a renovação do pedido; 6) o dever de cooperação também é aplicado ao juiz. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja realizada nova consulta via Sisbajud e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois a última pesquisa via Bacenjud foi realizada em maio de 2020, havendo lapso temporal razoável para ter havido alteração da situação econômica da agravada. Nesse sentido: “(...) 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta ao BACENJUD após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. (...)” (Acórdão 1244671, 07218434720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de ativos financeiros da agravada via Sisbajud. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator